Tribunal: STF
Processo: RE 77470
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
- Acidente do Trabalho. - Acordão que assentou a necessidade de intimação pessoal ao Dr. Curador de Acidente do Trabalho e que entendeu ter imediata aplicação, o art. 14 do Dl. 293, de 28.11.67, ao cáculo de diárias e de indenização devidas na sua vigência. - Inexistência de ofensa a direito federal. - Recurso extraordinário não conhecido.